Tribunal: TJSP
Processo: 1001653-90.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito desconhecido pelo autor. Documentos que comprovam a existência da dívida. Conjunto probatório que demonstra a licitude do apontamento. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.